Tribunal: TJMT
Processo: 0009448-49.2016.8.11.0003
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2022-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009448-49.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pessoas com deficiência, Indenização por Dano Moral, Ensino Fundamental e Médio]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A CÂMARA, POR MAIORIA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL - DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, VENCIDA A RELATORA e o 4º vogal". Participaram do Julgamento deste feito: Exma sra Desa Maria Aparecida Ribeiro - Relatora, Exmo Sr Des Mario Roberto Kono de Oliveira - 1º vogal, Exmo Sr. Des. Luiz Carlos da Costa - 2º vogal, Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip e 3ª vogal - Exmo Sr Des Marcio Vidal -4º vogal.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REFORMA DE UNIDADE EDUCACIONAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE SANEAMENTO DAS IRREGULARIDADES CONSTATADAS -
ARTIGO 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL-
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Em se tratando de controle judicial de políticas públicas, não evidenciado, a ilegalidade ou inconstitucionalidade, deve ser respeitada a discricionariedade do ato da Administração, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes.

Impossibilidade de ingerência por parte do Judiciário, pois tratam de medidas e políticas públicas que dizem respeito à definição de prioridades que cabe exclusivamente ao administrador público, segundo critérios de conveniência e oportunidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis-MT que, nos autos da Ação Civil Pública nº 0009448-49.2016.8.11.0003 (cód. 843379) proposta em seu desfavor pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, julgou procedentes os pedidos formulados para impor ao Estado a obrigação de promover a adequação estrutural da Escola Estadual Elizabeth Freitas Magalhães.

Nas razões recursais (Id. 27949486-27949487), o ente apelante alega a ausência de omissão estatal quanto à situação narrada na peça inicial.

Assevera que a sentença viola o princípio da separação dos poderes, porquanto o judiciário não pode fixar prazo certo para o exercício de um ato discricionário de competência do Executivo.

Alega a reserva do possível e a impossibilidade da execução da obra, diante da grave crise financeira e fiscal do Poder Executivo.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar o decisum vergastado.

Contrarrazões (Id. 27949490), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de Id. 28642495, opina pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO

Relatora

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação civil pública para impor ao Estado de Mato Grosso a obrigação de promover a adequação estrutural da Escola Estadual Elizabeth Freitas Magalhães.

O recurso de apelação não prospera.

A educação é direito fundamental, que compõe o mínimo existencial e decorre dos princípios da dignidade da pessoa humana, da liberdade material (consagrada no art. 5º da CRFB, em diversos de seus incisos) e do estado democrático e social de direito.

Por outro lado, se o direito à educação faz parte de um mínimo existencial, deve ser prioritário na elaboração do orçamento, pois o Estado deve dar prioridade ao atendimento das demandas decorrentes do mínimo existencial.

A realização dos direitos fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. Não é por outra razão que se afirma que a reserva do possível não é oponível à realização do mínimo existencial e, consequentemente, à educação.

A Constituição da República Federativa do Brasil – CRFB instituiu a educação como direito social (art. 6º), devendo o Estado efetivá-la, mediante a garantia de ensino fundamental obrigatório e gratuito (art. 208), catalogando-o no rol dos direitos fundamentais.

A norma constitucional em comento foi repetida no art. 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.8.069/1990), impondo ao Estado o dever de assegurar à criança e ao adolescente ensino fundamental obrigatório e gratuito até mesmo para aqueles que não tiveram acesso na idade própria.

Soma-se a isso o que dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente, no art. 4º, o qual prioriza às crianças e aos adolescentes o direito à educação, cuja efetivação é imposta ao Poder Público, consoante se verifica na norma contida no art. 54.

Desta posição, outrossim, não destoam os precedentes do e. Supremo Tribunal Federal:

''Agravo regimental no agravo de instrumento. Acesso à educação. Direito fundamental. Controle judicial. Ato administrativo ilegal. Possibilidade. Precedentes. 1. A educação é direito fundamental do cidadão, assegurada pela Constituição da República, e deve não apenas ser preservada, mas, também, fomentada pelo Poder Público e pela sociedade, configurando a omissão estatal no cumprimento desse mister um comportamento que deve ser repelido pelo Poder Judiciário. 2. O Poder Judiciário pode efetuar o controle judicial dos atos administrativos quando ilegais ou abusivos. 3. Agravo regimental não provido.''

(AI 658491 AgR, Relator(a):

Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 20/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-088 DIVULG 04-05-2012 PUBLIC 07-05-2012 RT v. 101, n. 925, 2012, p. 612-627)

''AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CARÊNCIA DE PROFESSORES. UNIDADES DE ENSINO PÚBLICO. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. EDUCAÇÃO. DIREITO FUNDAMENTAL INDISPONÍVEL. DEVER DO ESTADO. ARTS. 205, 208, IV E 211, PARÁGRAFO 2º, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 1. A educação é um direito fundamental e indisponível dos indivíduos. É dever do Estado propiciar meios que viabilizem o seu exercício. Dever a ele imposto pelo preceito veiculado pelo artigo 205 da Constituição do Brasil. A omissão da Administração importa afronta à Constituição. 2. O Supremo fixou entendimento no sentido de que ''[a] educação infantil, por qualificar-se como direito fundamental de toda criança, não se expõe, em seu processo de concretização, a avaliações meramente discricionárias da Administração Pública, nem se subordina a razões de puro pragmatismo governamental[...]. Embora resida, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo, a prerrogativa de formular e executar políticas públicas, revela-se possível, no entanto, ao Poder Judiciário determinar, ainda que em bases excepcionais, especialmente nas hipóteses de políticas públicas definidas pela própria Constituição, sejam essas implementadas pelos órgãos estatais inadimplentes, cuja omissão - por importar em descumprimento dos encargos políticos-jurídicos que sobre eles incidem em caráter mandatório - mostra-se apta a comprometer a eficácia e a integridade de direitos sociais impregnados de estatura constitucional''. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.

(RE 594018 AgR, Relator(a):

Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 23/06/2009, DJe-148 DIVULG 06-08-2009 PUBLIC 07-08-2009 EMENT VOL-02368-11 PP-02360 RTJ VOL-00211- PP-00564 RMP n. 43, 2012, p. 217-225)

Destarte, como restou consignado na sentença apelada,
“não resta a menor dúvida de que os alunos da escola em epígrafe encontram-se privados de ter a educação adequada, bem como vislumbro a imperiosa necessidade de reversão da atual situação”
, impondo-se
“a procedência do pedido se impõe em razão da NECESSIDADE de se garantir a INTEGRIDADE FÍSICA dos alunos e educadores que frequentam a Escola Estadual Elizabeth Freitas Magalhães”.

Quanto à valoração das provas carreadas aos autos, restou consignado no
decisum
que concedeu a tutela antecipada o seguinte:

“Os documentos carreados aos autos revelam de forma cristalina a situação irregular que as crianças e adolescentes que estão matriculadas encontram na Escola Estadual Elizabeth Freitas Magalhães, diante dos diversos problemas estruturais como:

1- acesso à escola com desnível vencido apenas por degrau;

2 – faixa livre sem sinalização tátil;

3 – rampa sem sinalização com piso liso. Vão entre piso e rampa superior ao permitido pela NBR 9050/04;

4 – rampas de acesso a diferentes níveis encontram-se com inclinação superior ao permitido;

5 – bebedouro inacessível aos PMR’s;

6 – rampa sem corrimãos;

7 – acesso à quadra poliesportiva através de degrau, impossibilitando o acesso aos PMR’s;

8 – banheiros acessíveis aos portadores de mobilidade reduzida, as barras de transferências estão fixadas de maneira incorreta, bem como lavatório locado erroneamente.

De tal modo, os fatos narrados, bem como a documentação que instrui o feito demonstram a presença indubitável dos requisitos do “fumus boni júris” e do “periculum in mora”, necessários para a concessão da tutela de urgência. Certamente, o direito à educação de qualidade dos alunos da Escola Estadual Elizabeth Freitas Magalhães requer a adoção de medidas imediatas pelo Poder Judiciário.

Acresça-se que a ação civil pública foi proposta em 2016 para compelir o ente apelante a realizar reformas estruturais e a ampliação da Escola Estadual Elizabeth Freitas Magalhães.

A antecipação dos efeitos da tutela, outrossim, foi concedida em 05/06/2017, assim, não é crível que decorridos mais de três anos o apelante alegue a ausência de recursos, pois houve tempo, mais que suficiente, para que fosse efetuada a previsão orçamentária, ou mesmo remanejamentos, para o cumprimento da prioridade apresentada, efetivando o direito fundamental à educação.

Neste sentido, registra-se a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário para afastar a invocação da cláusula da reserva do possível pelo Poder Público
''com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição''
. (ARE 639337 AgR, Relator(a):

Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 23/08/2011).

Portanto, não merece reparos a sentença recorrida, que apenas deu efetividade ao direito constitucionalmente assegurado à educação, sendo justa e precisa na fixação dos prazos para que o apelante adote as medidas necessárias à satisfação da demanda social exposta na peça exordial.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e
ratifico a sentença sob reexame.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º. VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 21 DE JULHO DE 2020.

APÓS O VOTO DA RELATORA NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICAR A SENTENÇA, PEDIU VISTA O 1º. VOGAL. O 2º. VOGAL AGUARDA.

V O T O V E N C E D O R

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO, face à r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da Ação Civil Pública nº 9448-49.2016.811.0003, movida pelo MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando ao Apelante a adequação estrutural e a ampliação da Escola Estadual Elizabeth Freitas Magalhaes.

A e. Relatora, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, negou provimento ao Apelo.

Para melhor análise da matéria, solicitei vista dos autos.

Extrai-se dos autos que o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública em desfavor do Estado de Mato Grosso, visando à reforma e ampliação da Escola Estadual Elizabeth Freitas Magalhaes, ao fundamento de que esta não oferece condições dignas e mínimas de acessibilidade, salubridade e funcionalidade, condizentes com o ambiente de ensino.

Narra na exordial que, a unidade escolar necessita das seguintes providencias: 1- acesso à escola com desnível vencido apenas por degrau; 2 – faixa livre sem sinalização tátil; 3 – rampa sem sinalização com piso liso. Vão entre piso e rampa superior ao permitido pela NBR 9050/04; 4 – rampas de acesso a diferentes níveis encontram-se com inclinação superior ao permitido; 5 – bebedouro inacessível aos PMR’s; 6 – rampa sem corrimãos; 7 – acesso à quadra poliesportiva através de degrau, impossibilitando o acesso aos PMR’s; 8 – banheiros acessíveis aos portadores de mobilidade reduzida, as barras de transferências estão fixadas de maneira incorreta, bem como lavatório locado erroneamente.

Sobreveio a sentença objurgada, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, decisão contra a qual se insurge o Apelante.

Pois bem.

Compulsando os elementos coligidos ao feito, depreende-se que, a Escola Estadual Elizabeth Freitas Magalhaes, necessita de reformas em sua estrutura física, especialmente destinada a garantir a acessibilidade aos Portadores de Mobilidade Reduzida.

Desde o ano de 2012, a Secretaria de Estado de Educação tem ciência da situação e não adotou providencias para que fossem sanados os problemas constatados.

Como se sabe, o artigo 205 da Constituição Federal prevê a educação como direito de todos e dever do Estado.

Preconiza ainda a Lei nº 9.394/1996, que estabelece diretrizes e bases da educação nacional, que o ensino deve ser ministrado com base, dentre outros princípios, na garantia do padrão mínimo de qualidade, definido como insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino, conforme disposto no artigo 3º, inciso IX.

No caso concreto, extrai-se da exordial que, faz-se necessária a promoção de melhorias quanto à acessibilidade de pessoas com mobilidade reduzida.

Entretanto, entende-se que, a promoção de reformas em unidade escolar, bem como a destinação de verbas ou alocação de esforços, trata-se de ato discricionário do Poder Executivo, a ser praticado mediante critérios de conveniência e oportunidade, de acordo com dotações orçamentárias.

Feitas estas considerações, compelir o Poder Público a proceder reformas na Escola Estadual, implicaria em violação ao princípio de separação dos Poderes e inobservância à teoria da reserva do possível, de modo que seu cumprimento, poderia implicar em maior dispêndio ao erário, em relação à se realizado de acordo com cronograma a ser elaborado pelo ente federativo de forma oportuna.

Registre-se que, a situação fática atualmente vivenciada em todo país, recomenda que, observe-se a independência entre os Poderes, permitindo ao Executivo, gerenciar os recursos públicos, a serem eventualmente destinados, neste momento, à essencial área de saúde, na aquisição de insumos, contratação de pessoas ou aprimoramento da infraestrutura hospitalar.

A propósito, já se manifestou esta Egrégia Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRETENSÃO DE REFORMA EM ESCOLA ESTADUAL – TUTELA DE URGENCIA DEFERIDA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E APLICACAO DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL – NECESSIDADE DE OBSERVANCIA À CONVENIENCIA, OPORTUNIDADE, DISCRICIONARIEDADE E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO – DECISAO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Descabe a intervenção do Poder Judiciário quanto à prática de ato discricionário da Administração Pública, a ser emanado, mediante critérios de conveniência e oportunidade e de acordo com dotações orçamentárias
.” (N.U 1010662-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 11/03/2021)

Ante o exposto,
em dissonância ao parecer ministerial, e pedindo vênia à e. Relatora, concedo o almejado provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO, face à r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da Ação Civil Pública nº 9448-49.2016.811.0003, movida pelo MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando ao Apelante a adequação estrutural e a ampliação da Escola Estadual Elizabeth Freitas Magalhaes.

A e. Relatora, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, negou provimento ao Apelo.

Para melhor análise da matéria, solicitei vista dos autos.

Extrai-se dos autos que o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública em desfavor do Estado de Mato Grosso, visando à reforma e ampliação da Escola Estadual Elizabeth Freitas Magalhaes, ao fundamento de que esta não oferece condições dignas e mínimas de acessibilidade, salubridade e funcionalidade, condizentes com o ambiente de ensino.

Narra na exordial que, a unidade escolar necessita das seguintes providencias: 1- acesso à escola com desnível vencido apenas por degrau; 2 – faixa livre sem sinalização tátil; 3 – rampa sem sinalização com piso liso. Vão entre piso e rampa superior ao permitido pela NBR 9050/04; 4 – rampas de acesso a diferentes níveis encontram-se com inclinação superior ao permitido; 5 – bebedouro inacessível aos PMR’s; 6 – rampa sem corrimãos; 7 – acesso à quadra poliesportiva através de degrau, impossibilitando o acesso aos PMR’s; 8 – banheiros acessíveis aos portadores de mobilidade reduzida, as barras de transferências estão fixadas de maneira incorreta, bem como lavatório locado erroneamente.

Sobreveio a sentença objurgada, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, decisão contra a qual se insurge o Apelante.

Pois bem.

Compulsando os elementos coligidos ao feito, depreende-se que, a Escola Estadual Elizabeth Freitas Magalhaes, necessita de reformas em sua estrutura física, especialmente destinada a garantir a acessibilidade aos Portadores de Mobilidade Reduzida.

Desde o ano de 2012, a Secretaria de Estado de Educação tem ciência da situação e não adotou providencias para que fossem sanados os problemas constatados.

Como se sabe, o artigo 205 da Constituição Federal prevê a educação como direito de todos e dever do Estado.

Preconiza ainda a Lei nº 9.394/1996, que estabelece diretrizes e bases da educação nacional, que o ensino deve ser ministrado com base, dentre outros princípios, na garantia do padrão mínimo de qualidade, definido como insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino, conforme disposto no artigo 3º, inciso IX.

No caso concreto, extrai-se da exordial que, faz-se necessária a promoção de melhorias quanto à acessibilidade de pessoas com mobilidade reduzida.

Entretanto, entende-se que, a promoção de reformas em unidade escolar, bem como a destinação de verbas ou alocação de esforços, trata-se de ato discricionário do Poder Executivo, a ser praticado mediante critérios de conveniência e oportunidade, de acordo com dotações orçamentárias.

Feitas estas considerações, compelir o Poder Público a proceder reformas na Escola Estadual, implicaria em violação ao princípio de separação dos Poderes e inobservância à teoria da reserva do possível, de modo que seu cumprimento, poderia implicar em maior dispêndio ao erário, em relação à se realizado de acordo com cronograma a ser elaborado pelo ente federativo de forma oportuna.

Registre-se que, a situação fática atualmente vivenciada em todo país, recomenda que, observe-se a independência entre os Poderes, permitindo ao Executivo, gerenciar os recursos públicos, a serem eventualmente destinados, neste momento, à essencial área de saúde, na aquisição de insumos, contratação de pessoas ou aprimoramento da infraestrutura hospitalar.

A propósito, já se manifestou esta Egrégia Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRETENSÃO DE REFORMA EM ESCOLA ESTADUAL – TUTELA DE URGENCIA DEFERIDA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E APLICACAO DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL – NECESSIDADE DE OBSERVANCIA À CONVENIENCIA, OPORTUNIDADE, DISCRICIONARIEDADE E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO – DECISAO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Descabe a intervenção do Poder Judiciário quanto à prática de ato discricionário da Administração Pública, a ser emanado, mediante critérios de conveniência e oportunidade e de acordo com dotações orçamentárias
.” (N.U 1010662-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 11/03/2021)

Ante o exposto,
em dissonância ao parecer ministerial, e pedindo vênia à e. Relatora, concedo o almejado provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021